Tribunal: TJMT
Processo: 1016130-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016130-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GENEROSA SILVA SANTOS CORREA - CPF: 858.217.991-04 (RECORRIDO), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – JUNTADA DE BOLETO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel, bem como
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e da parcial procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais sob o fundamento de que a promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Recorrente, no valor de R$ 2.495,30 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Aduz não conhecer a origem da dívida, haja vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

2. Sentença que deu parcial procedência do pedido inaugural para declarar a inexistência dos débitos, bem como condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que a negativação é devida e atuou no exercício regular de direito, uma vez que houve a contratação do fornecimento de energia elétrica. Aduz que o dano não foi comprovado e ao final requer a redução do quantum arbitrado. Junta, em sede de recurso, documento já existente à época da prolação da sentença.

4. Não se conhece de documentos juntados pela parte com as razões recursais, a menos que se provem ser novos, ou seja, que não existia no momento da sentença, o que não é o caso dos autos, nos termos do art. 397, CPC.

5. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

6. O histórico de supostas faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

7. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

8. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

9. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum
arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial, com o que não concorda a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente e fixou indenização moral no valor de R$ 7.000,00 e o magistrado Relator negou provimento ao recurso da parte promovida, bem como manteve a condenação ante a ausência de prova da contratação por conta da juntada de provas unilaterais, conforme súmula de julgamento que cito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais sob o fundamento de que a promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Recorrente, no valor de R$ 2.495,30 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Aduz não conhecer a origem da dívida, haja vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

2. Sentença que deu parcial procedência do pedido inaugural para declarar a inexistência dos débitos, bem como condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que a negativação é devida e atuou no exercício regular de direito, uma vez que houve a contratação do fornecimento de energia elétrica. Aduz que o dano não foi comprovado e ao final requer a redução do quantum arbitrado. Junta, em sede de recurso, documento já existente à época da prolação da sentença.

4. Não se conhece de documentos juntados pela parte com as razões recursais, a menos que se provem ser novos, ou seja, que não existia no momento da sentença, o que não é o caso dos autos, nos termos do art. 397, CPC.

5. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

6. O histórico de supostas faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

7. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

8. Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

9. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação..

Pois bem.

Justifico que nesse tipo de ação, esta magistrada passou a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações concretas: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário quanto ao endereço vinculado à UC discutida nesta ação; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, após analisar todas as situações acima descritas, verifico que não há verossimilhança nas alegações iniciais, uma vez que não houve a juntada de comprovante de residência (conta de luz) que demonstre qual UC serve sua residência.

Houve a juntada de mero boleto em nome de terceira pessoa e, ainda, sem comprovação de vínculo pessoal com o terceiro e nem com o endereço.

Com efeito, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, conforme mencionado, cabia à promovente informar e comprovar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovida a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento tão-somente dos débitos inscritos no valor total de R$ 2.495,30 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), com juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial, com o que não concorda a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente e fixou indenização moral no valor de R$ 7.000,00 e o magistrado Relator negou provimento ao recurso da parte promovida, bem como manteve a condenação ante a ausência de prova da contratação por conta da juntada de provas unilaterais, conforme súmula de julgamento que cito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais sob o fundamento de que a promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Recorrente, no valor de R$ 2.495,30 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Aduz não conhecer a origem da dívida, haja vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

2. Sentença que deu parcial procedência do pedido inaugural para declarar a inexistência dos débitos, bem como condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que a negativação é devida e atuou no exercício regular de direito, uma vez que houve a contratação do fornecimento de energia elétrica. Aduz que o dano não foi comprovado e ao final requer a redução do quantum arbitrado. Junta, em sede de recurso, documento já existente à época da prolação da sentença.

4. Não se conhece de documentos juntados pela parte com as razões recursais, a menos que se provem ser novos, ou seja, que não existia no momento da sentença, o que não é o caso dos autos, nos termos do art. 397, CPC.

5. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

6. O histórico de supostas faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

7. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

8. Conforme entendimento reiterado no âmbito desta Turma recursal, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

9. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação..

Pois bem.

Justifico que nesse tipo de ação, esta magistrada passou a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações concretas: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário quanto ao endereço vinculado à UC discutida nesta ação; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, após analisar todas as situações acima descritas, verifico que não há verossimilhança nas alegações iniciais, uma vez que não houve a juntada de comprovante de residência (conta de luz) que demonstre qual UC serve sua residência.

Houve a juntada de mero boleto em nome de terceira pessoa e, ainda, sem comprovação de vínculo pessoal com o terceiro e nem com o endereço.

Com efeito, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, conforme mencionado, cabia à promovente informar e comprovar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovida a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento tão-somente dos débitos inscritos no valor total de R$ 2.495,30 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), com juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021